Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS COM COBRANÇA.
1. Legalidade da capitalização mensal de juros. Ausência de abusividade quanto à taxa de juros pactuada.
2. A utilização da tabela Price em contratos nos quais é admitida a capitalização mensal de juros não encerra abusividade.
3. Não há previsão contratual da comissão de permanência, nem recibo de pagamento ou documento de cobrança a tal título.
4. É válida a disposição contratual que transfere ao consumidor as despesas de cobrança.